Tribunal: TJSP
Processo: 1062889-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PRELIMINARES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELANTES QUE, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, ATACAM FUNDAMENTADAMENTE A SENTENÇA GUERREADA, BUSCANDO SEU AFASTAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. ESTILHAÇAMENTO DE VIDRAÇA E DANOS NO MOTOR DE PORTÃO ELÉTRICO, EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA, EM FRENTE A

Ementa:
PRELIMINARES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELANTES QUE, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, ATACAM FUNDAMENTADAMENTE A SENTENÇA GUERREADA, BUSCANDO SEU AFASTAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. ESTILHAÇAMENTO DE VIDRAÇA E DANOS NO MOTOR DE PORTÃO ELÉTRICO, EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA, EM FRENTE A ESTABELECIMENTO DE PROPRIEDADE DA DEMANDANTE. FOTOS E NOTAS FISCAIS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS DANOS ALEGADOS, BEM COMO O VALOR GASTO PARA A REPARAÇÃO DOS OBJETOS DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DO INCÊNDIO. VEÍCULO QUE, ADEMAIS, É DE PROPRIEDADE DO APELANTE, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.